Tribunal: TJDFT
Processo: 0001732-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal (disposição de coisa alheia como própria).
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em perquirir: (i) se está comprovado o elemento subjetivo do tipo (dolo); (ii) se é possível equiparar a confissão espontânea com a delação premiada; (iii) se é cabível a fixação do regime inicial mais benéfico (aberto).
III. Razões de decidir
3. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal evidenciam que o réu, com vontade livre e consciente, deu em pagamento à vítima, como se proprietário fosse, veículo pertencente a terceiro, induzindo-a em erro e obtendo vantagem patrimonial ilícita, não há falar em absolvição por ausência de elemento subjetivo do tipo (dolo).
4. A confissão espontânea não se equipara à delação premiada, por se tratar de institutos com natureza jurídica e finalidades distintas.
5. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 (quatro) anos, a reincidência do recorrente recomenda a fixação do regime inicial semiaberto, tal como decidido pelo juízo sentenciante.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 2o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1299001, 00028735820158070007 , Relator: Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 17/11/2020; TJDFT, Acórdão 1603546, 10/08/2022, 3a Turma Criminal, DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Publicado no PJe : 30/08/2022.